Tribunal: CARF
Processo: 10680.721998/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721998/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HELCIO GAMA DE MAGALHÃES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL - ISENÇÃO.
MOLÉSTIA GRAVE - REQUISITOS.
Estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos acumuladamente
por pessoa física portadora de moléstia grave, devidamente comprovada nos
autos mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721998/2011-92
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721998/2011-92

resultou em imposto suplementar no valor de R$ 8.398,64, acrescido de multa de ofício
e juros de mora calculados até 28/02/2011, totalizando o crédito tributário em R$
17.139,94.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 57.977,60, recebidos
acumuladamente pelo contribuinte em virtude de processo judicial trabalhista. Na
apuração do imposto devido, não houve compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Na Complementação da Descrição dos Fatos, consta que os rendimentos foram
auferidos por determinação judicial, tendo como Reclamado o INSS. Foram deduzidos
os honorários advocatícios pagos a FRG Advogados Associados, Nota Fiscal n° 003419
de 29/04/2008, no valor de R$ 18.036,91.
Cientificado do lançamento em 23/02/2011 (fls. 30), o contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 07/10, em 23/03/2011, instruída com cópias de documentos, fls.
11/27.
Aduz ilegalidade da cobrança dos valores contidos na presente Notificação que pretende
comprovar com os documentos juntados à impugnação.
Informa que o montante questionado origina-se de uma vitória conquistada
judicialmente, devido à revisão de sua aposentadoria, que teve seu valor majorado.
Confirma que foi devidamente abatido o valor dos honorários advocatícios, no montante
de R$ 18.036,91.
Ressalta que teve, no valor alcançado pela ação judicial indicada, imposto de renda
descontado no valor de R$ 2.281,03 e que os rendimentos são referentes às diferenças
mensais entre o que deveria ser pago e o que foi efetivamente pago pelo INSS, no
período de janeiro de 1997 a outubro de 2005.
Frisa que desde 2002 é portador de câncer de próstata, tendo se submetido a cirurgia e
permanecido em tratamento até a presente data e que, tendo nascido em 21/04/1940, à
época do questionamento ou, até mesmo do imposto devido (2007/2008), já possuía
mais de 65 anos.
Argumenta que pacientes que têm câncer e recebem rendimentos decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo a complementação recebida de entidade
privada e a pensão alimentícia, têm direito à isenção de Imposto de Renda em seus
proventos, mesmo que a doença tenha se manifestado após a aposentadoria, conforme
entendimento da Lei e de Jurisprudência que transcreve.
No mesmo sentido, mas com base no Estatuto do Idoso (Lei n° 10.471 de 2003), diz que
idosos são isentos de imposto de renda sobre rendimentos provenientes de
aposentadoria, o que ocorreu no caso em contenda.
Dentre essas e outras determinações/benefícios legais, o portador de câncer também tem
seus direitos assegurados pela Lei n° 8.922/94.
Assim, se todo o alegado no que se refere à cobrança indevida não bastar, quanto à
questão de sua saúde, apresenta em anexo declarações médicas e laudo oficial atestando
sua situação física, por ter sido acometido de um câncer e estar em acompanhamento
pós operatório de adenocarcinoma de próstata T2B – CID C-61.
Reitera o fato de que os valores em questão foram recebidos de uma só vez por culpa do
INSS que deixou de conceder o benefício da forma devida, conforme espelho de valores
do período de janeiro de 1997 a outubro de 2005, acostado à impugnação, referentes a
período anterior ao da declaração exigida legalmente, no qual já era idoso na forma da
Lei, isento de apresentação de declaração de Imposto de Renda. As diferenças mensais
calculadas anualmente, não ultrapassam o limite de isenção ao Imposto de Renda, o que
lhe permite afirmar não haver dolo na omissão das informações da forma alegada na
Notificação em discussão.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721998/2011-92

Por fim, aduz a inconstitucionalidade dos juros de mora, já que não foram respeitados
os direitos ao contraditório e ampla defesa, pois tal penalidade se compreende em lapso
que o próprio Órgão notificante demorou para atestar o fato alegado e comunicá-lo ao
contribuinte.
Pelo exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave e
os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
b) Caso assim não seja entendido, afirma que a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção de IRPF sobre os valores percebidos pelo recorrente
por entender ser portador de moléstia grave. Alternativamente que, em caso de manutenção da
autuação, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser
feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
A decisão de 1a instância julgou procedente em parte a impugnação tendo
proferido a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
AÇÃO JUDICIAL.
Sobre o valor recebido acumuladamente, decorrente de ação judicial, incide imposto
sobre o total dos rendimentos, diminuído o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento, inclusive os honorários de advogado.
MOLÉSTIA GRAVE.
É requisito para a concessão da isenção sobre proventos de aposentadoria que a moléstia
listada em lei seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
JUROS DE MORA. É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de
mora equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721998/2011-92

Crédito Tributário Mantido em Parte
Como fundamento da não aceitação dos documentos juntados pelo recorrente
como sendo comprobatórios do seu direito à isenção e da forma de tributação dos valores
percebidos em ação judicial, transcrevemos os trechos da referida decisão:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade, previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações, dela tomo conhecimento.
O artigo 12 da Lei no 7.713 de 22/12/1988 (D.O.U. de 23/12/1988), a seguir transcrito,
autoriza a dedução do valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos, inclusive com advogados, pagas pelo contribuinte:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
No mesmo sentido, o Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
art. 56 e parágrafo único:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
No presente caso, a Fiscalização constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente no valor de R$ 57.977,60, já deduzida a quantia gasta à
título de honorários advocatícios (R$ 18.036,91).
O impugnante argumenta que faz jus à isenção de imposto de renda sobre seus
proventos por ter sido acometido de câncer (adenocarcinoma de próstata T2B – CID C-
61) e estar em acompanhamento pós operatório.
O artigo 30 da lei no 9.250/95, estabelece que a moléstia grave deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Sobre a matéria, no mesmo sentido, dispõe o inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto no
3.000, de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721998/2011-92

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Foi juntado às fls. 24, Relatório do médico particular Mário Alberto P. Carrazza,
urologista, datado de 13/08/2002, declarando que o impugnante é portador de
adenocarcinoma de próstata T2B CID C61, estando sob tratamento urológico freqüente,
necessitando acompanhamento pós-operatório.
Às fls. 25, consta Laudo Oficial assinado pela médica Priscila Penasso Furtado
Lopez, em 16/03/2011, funcionária da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Ouro Branco, onde a mesma atesta que o impugnante apresentou
adenocarcinoma de próstata T2B em 2002 (neoplasia maligna), doença
apresentada desde julho/2002, realizou prostatectomia radical e continua em
acompanhamento clínico pós-operatório. Tal documento, no entanto, não menciona
que a profissional em questão seja ocupante de cargo de perito médico.
Dessa forma, entendo que os documentos de fls. 24/25 não são suficientes e hábeis para
que o notificado possa usufruir da isenção disposta na legislação tributária.
Como o contribuinte não trouxe aos autos laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios comprovando ser
portador de moléstia grave listada em lei no ano calendário em análise, não há como
considerar os seus proventos de aposentadoria como isentos do imposto.
(...) omissis
Por todo o exposto, voto por julgar a impugnação procedente em parte, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido, no valor de R$ 6.117,61 (seis mil cento e
dezessete reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrativo anterior, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados nos termos da legislação
aplicável.
Sala de Sessões, em 08 de novembro de 2011.
Thania Mundim Santos - Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, entendo que estes não
devem prosperar.
Da existência de moléstia grave
Entendeu o julgador de primeira instância que “o Laudo Oficial assinado pela
médica Priscila Penasso Furtado Lopez, em 16/03/2011, funcionária da Secretaria Municipal de
Saúde da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, onde a mesma atesta que o impugnante
apresentou adenocarcinoma de próstata T2B em 2002 (neoplasia maligna), doença apresentada
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.200 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721998/2011-92

desde julho/2002, realizou prostatectomia radical e continua em acompanhamento clínico pós-
operatório.
Porém, entendeu que referido Laudo, “não menciona que a profissional em
questão seja ocupante de cargo de perito médico”.
Ora, o fato de a médica não ter mencionado, ou ainda, não ser perita, não lhe retira
a competência para emissão do documento, vez ser profissional com Registro no CRM e médica
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ouro Branco.
Ou seja, o documento de efls 73 preencheu todos os requisitos legais do artigo 30
da lei no 9.250/95, onde está previsto que a moléstia grave deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, senão vejamos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ou seja, não há menção sobre ser o profissional perito ou não, mas sim que o
laudo pericial seja emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e isto ocorreu no caso em apreço.
Assim, entendo que o presente lançamento não merece prosperar
Da forma de tributação dos valores recebidos por regime de competência
Tendo em vista que o encaminhamento deste relator é no sentido de cancelar a
autuação, entendo como desnecessária a análise deste argumento recursal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 81
DF CARF MF
Original